Tribunal: TJSP
Processo: 0003145-44.2017.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
FURTO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES, O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O INICIAL ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIEITOS – NÃO ACOLHIMENTO – INAPLICABILIDADE DO PERÍODO DEPURADOR AOS ANTECEDENTES – EXTENSA FICHA CRIMINAL REVELA PERSONALIDADE DESVIADA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPENSADA COM A ATENUANTE DA

Ementa:
FURTO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES, O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O INICIAL ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIEITOS – NÃO ACOLHIMENTO – INAPLICABILIDADE DO PERÍODO DEPURADOR AOS ANTECEDENTES – EXTENSA FICHA CRIMINAL REVELA PERSONALIDADE DESVIADA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPENSADA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO - – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA IMPEDEM O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E A CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS – PENAS E REGIME SEMIABERTO MANTIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003145-44.2017.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante RAULINO
FORTES CANDIDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003145-44.2017.8.26.0495 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0003145-44.2017.8.26.0495
Comarca de Registro 2a Vara Judicial
Apelante: Raulino Fortes Cândido
Apelado: Ministério Público
Voto no 23.990
FURTO
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DOS
MAUS ANTECEDENTES, O ABRANDAMENTO DO
REGIME PRISIONAL PARA O INICIAL ABERTO E A
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIEITOS NÃO
ACOLHIMENTO

INAPLICABILIDADE
DO
PERÍODO DEPURADOR AOS ANTECEDENTES

EXTENSA
FICHA
CRIMINAL
REVELA
PERSONALIDADE DESVIADA
AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA
DEVIDAMENTE
COMPENSADA
COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO -
MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA IMPEDEM O
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E A
CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
EM RESTRITIVA DE DIREITOS PENAS E REGIME
SEMIABERTO
MANTIDOS
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Raulino Fortes
Cândido contra a r. sentença de fls. 150/151, que o condenou pela
prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, ao
cumprimento de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 159/164), pleiteando o
afastamento dos maus antecedentes, o abrandamento do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003145-44.2017.8.26.0495 -Voto no
3
prisional para o aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 169/171).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 184/186).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 87/88), “no dia 23 de
maio de 2017, por volta das 21h30m, na Rua Wanderlei Aves Tafner, Vila
São Francisco, nesta Cidade e Comarca de Registro/SP, PAULINO FORTES
CÂNDIDO, qualificado a fls. 06, subtraiu para si, um aparelho de telefone
celular, da marca Lenovo, modelo Vibe, de propriedade de Tamires Nayara da
Cunha.
Segundo o apurado, “na data e local acima indicados, o
denunciado entrou na clínica odontológica localizada no endereço acima
descrito. Em seguida, o denunciado observou que o celular da ofendida estava
sobre o balcão e considerando a ausência momentânea de vigilância,
sorrateiramente esticou o braço e subtraiu o precitado aparelho de telefonia
celular”.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelos
seguintes elementos de prova: boletim de ocorrência (fls. 06/07),
relatório de investigação (fl. 08), imagens das câmeras de segurança
do estabelecimento (fls. 09/12), e demais elementos probatórios
constante nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003145-44.2017.8.26.0495 -Voto no
4
A
autoria
delitiva,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada pela confissão do réu, pelas declarações
da vítima, e pelos depoimentos dos policiais civis (mídia), tanto que a
Defesa não se insurge contra o mérito da condenação.
Passo, então, a analisar as penas e o regime
prisional.
Na primeira fase, levando-se em consideração os
maus antecedentes ostentados pelo réu (fl. 105), a pena-base
corretamente foi fixada 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 01 ano
e 02 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no piso legal.
Na segunda fase, agiu bem o magistrado ao
compensar a circunstância agravante da reincidência (fls. 109/110),
com a atenuante da confissão espontânea.
Na terceira fase ausentes causas de aumento e
diminuição, as penas são tornadas definitivas.
O reclamo defensivo de afastamento dos maus
antecedentes não merece guarida, uma vez que não há se falar em
período depurador para os maus antecedentes.
Destaco, inicialmente, que os documentos de fls.
91/106 e 108/111, são suficientes para comprovar os maus antecedentes
e a reincidência, porquanto lavrado por este Eg. Tribunal de Justiça,
de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CNJ, e há nota de
condenações definitivas anteriores pela prática de crime doloso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003145-44.2017.8.26.0495 -Voto no
5
A questão, ademais, já está pacificada no Col.
Superior Tribunal de Justiça, que editou Súmula no 636, segundo a
qual “a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar
os maus antecedentes e a reincidência.”
No mais, mostrou-se correta a exasperação da pena-
base em razão dos maus antecedentes.
Conforme prevê a própria Constituição em seu art.
5o, XLVI, as penas demandam individualização, e é justificado o
tratamento diverso daquele que já ostenta condenações definitivas
prévias em relação ao sentenciado sem qualquer intercorrência penal
anterior.
Com efeito, não se podem desconsiderar estas
condenações anteriores, ainda que atingidas pelo período depurador,
por revelarem a personalidade desviada do recorrente, inclinado à
prática contumaz de delitos, que cometeu nos anos de 1994 até 2000,
2009, 2010, 2013 e, no caso ora apurado, 2017, eventos estes que devem
refletir em sua pena como circunstância judicial desfavorável.
Os maus antecedentes não desaparecem com o
tempo. Ao contrário, revelam que os envolvimentos criminais
anteriores e suas respectivas punições não foram suficientes para
conter o ímpeto de infringir novamente a lei penal.
Esse tem sido o entendimento consolidado no Col.
STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003145-44.2017.8.26.0495 -Voto no
6
“A
individualização
da
pena,
como
atividade
discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas
nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia,
quando não observados os parâmetros legais estabelecidos
ou o princípio da proporcionalidade.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, condenações
anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não
possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como
reincidência, constituem motivação idônea para a
exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.”1
“É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação
jurisprudencial no sentido de que as condenações
anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo
de 5 anos previstos no art. 64, inciso I, do Código Penal,
constituem
fundamento
idôneo
para
justificar
a
exasperação da pena-base. Embora esse período afaste os
efeitos da reincidência, não o faz quanto aos maus
antecedentes. Precedentes.”2
A jurisprudência das Colendas Cortes Superiores é
pacífica no sentido de que o bis in idem na fixação da pena somente se
1 STJ HC 430760 Rel. Min. RIBEIRO DANTAS julg. em 01/03/2018 publ. em 07/03/2018
2 STJ HC 425210 Min. JOEL ILAN PACIORNIK julg. em 20/02/2018 publ. em 02/03/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003145-44.2017.8.26.0495 -Voto no
7
configura quando o mesmo fato - a mesma condenação definitiva
anterior - é considerado como signo de maus antecedentes
(circunstância judicial do art. 59 do Código Penal) e como fator de
reincidência (agravante genérica do art. 61 também do Código Penal).
Não é o caso destes autos, pois a exasperação por
maus antecedentes, na primeira fase, considerou certidões diversas
daquelas utilizadas, na segunda fase, para impor majoração pela
agravante da reincidência.
Nada impede que condenações distintas deem
ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos.
Aqui, então, não se verifica constrangimento ilegal a ser corrigido,
pois o acusado possui mais de uma condenação definitiva, sendo
possível utilizar uma delas para considerar negativos os antecedentes
e as outras como agravantes da reincidência.
Nesse sentido o Col. STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO FORMAL.
DOSIMETRIA.
MAUS
ANTECEDENTES
E
REINCIDÊNCIA.

BIS
IN
IDEM
NÃO
EVIDENCIADO.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
AUMENTO DE 1/6 CABÍVEL. PRESENÇA DE TRÊS
CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003145-44.2017.8.26.0495 -Voto no
8
DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ.
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO (...) 3. A jurisprudência desta Corte admite
a utilização de condenações anteriores transitadas em
julgado como fundamento para a fixação da pena-base
acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos
maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in
idem. Assim, considerando a existência de uma
condenação transitada em julgado, que não restou
sopesada na segunda etapa do procedimento
dosimétrico, não se vislumbra, no ponto, flagrante
ilegalidade” (STJ. HC 529632/SP. Relator Ministro
Ribeiro Dantas. Quinta Turma. DJe 23/09/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PENA-BASE EXASPERADA EXCLUSIVAMENTE
EM RAZÃO DO HISTÓRICO PENAL DO
PACIENTE. NÃO CONSIDERAÇÃO DO TIPO DE
ARMA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DUAS
CONDENAÇÕES
DEFINITIVAS.

MAUS
ANTECEDENTES.

REINCIDÊNCIA.

FASES
DISTINTAS. FATOS DISTINTOS. 1. Contrariamente
ao alegado pela defesa, a exasperação da basal deu-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003145-44.2017.8.26.0495 -Voto no
9
única e exclusivamente em razão da análise do histórico
penal do paciente, e não considerando o tipo de arma
apreendida. 2. Não há nenhuma ilegalidade ou
teratologia no acórdão objurgado, tendo em vista que o
agravante ostenta duas condenações definitivas, uma
utilizada na primeira fase da operação dosimétrica para
valorar negativamente a vetorial dos maus antecedentes e
a outra como circunstância agravante. 3. Agravo
regimental desprovido. (STJ. HC 500384/SP. Relator
Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Sexta Turma,
DJe 23/08/2019).
No mesmo caminhar a jurisprudência consolidada
no STF:
Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de
drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06). Posse irregular de
arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no
10.826/03). Falsa identidade (CP, art. 307). Condenação.
Alegada valoração da mesma circunstância na primeira e
na segunda etapas da dosimetria da pena em relação aos
crimes de falsa identidade e posse irregular de arma de
fogo. Bis in idem. Não ocorrência. Recurso não provido.
1. Embora a reincidência, na linha de precedentes, não
possa ser considerada, simultaneamente, como maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003145-44.2017.8.26.0495 -Voto no
10
antecedentes (CP, art. 59, caput) na primeira etapa da
dosimetria e como circunstância agravante (CP, art. 61,
inciso I) na segunda etapa da dosimetria, esse não é o caso
dos autos. 2. O fundamento para a majoração da pena-
base na primeira etapa, como circunstâncias do crime,
está consubstanciado na audácia do recorrente, que, após
a fuga da penitenciária em que cumpria pena por crime
anterior, voltou a delinquir, fato que, indiscutivelmente,
confere maior grau de reprovabilidade a sua conduta. 3. É
evidente, portanto, que a justificativa do incremento na
pena-base reside na prática de novos crimes pelo
recorrente após sua fuga do sistema carcerário, e não na
contumácia delitiva. 4. Logo, os fundamentos subjetivos
adotados na fixação da pena-base do recorrente não se
imiscuem na aplicação, em seu desfavor, da agravante
objetiva da reincidência (CP, art. 61, inciso I) na segunda
etapa da dosimetria da pena, de modo que não caracteriza
o aventado bis in idem. 5. Recurso ao qual se nega
provimento”
(STF.
RHC
135547/MS.
Relator
Ministro Dias Toffoli. Segunda Turma. DJe
27.04.2017).
Daí que, resumindo, eram sim possíveis as
majorações na 1a e na 2a fases, pelos maus antecedentes e pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003145-44.2017.8.26.0495 -Voto no
11
reincidência,
porque
coerentes
com
os
princípios
da
proporcionalidade e individualização da pena, de acordo com
precedentes deste colegiado e das Cortes Superiores, como
mencionado alhures.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Por fim, como bem fundamentado na r. sentença, os
maus antecedentes e a reincidência ostentados pelo réu são
circunstâncias aptas a se reconhecer que as condenações anteriores
não produziram os efeitos desejados para a ressocialização, prevenção
e repressão do crime, de modo que a fixação do regime inicial
semiaberto é medida que se mostra mais adequada e necessária a essa
finalidade.
Pelos mesmos motivos acima expostos, inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Estando solto o acusado, e não havendo pleito do
Ministério Público para a decretação da prisão preventiva,
inadmissível qualquer deliberação nesse sentido, não apenas porque o
Col. STF, recentemente, alterou sua orientação sobre o início da
execução, firmando, por maioria, o entendimento de que o
cumprimento da pena somente pode ter início com o esgotamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003145-44.2017.8.26.0495 -Voto no
12
todos os recursos, e não mais após a confirmação da condenação, mas
também por expressa vedação instituída pela nova redação do art.
282, § 2o, do Código de Processo Penal, de que o juízo decrete, de
ofício, qualquer medida constritiva da liberdade sem prévia
representação do Ministério Público:
Art. 282. ..............
§ 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a
requerimento das partes ou, quando no curso da investigação
criminal, por representação da autoridade policial ou
mediante requerimento do Ministério Público.
Na origem, oportunamente, será providenciado o
necessário para as execuções das penas impostas aos réus.
AMARO THOMÉ
Relator